Tribunal: STF
Processo: HC 175616
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES FALIMENTARES. CONTINUIDADE DELITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. FATOS E PROVAS.



    1. A pretensão de afastamento da continuidade delitiva não foi apreciada pelo Tribunal estadual, nem pelo Superior Tribunal de Justiça. Fica impedido o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. Ainda que assim não fosse, a análise do tema demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus.



    2. Agravo regimental desprovido.